Tribunal: TJES
Processo: 5000036-46.2019.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000036-46.2019.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CETESC - CENTRO DE ENSINO TECNICO E SUPERIOR CAPIXABA LTDA - ME e outros
RECORRIDO: ROGELHO DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CETESC – CENTRO DE ENSINO TECNICO E SUPERIOR CAPIXABA LTDA-ME,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que sentença deve ser declarada nula em razão da não apreciação da defesa (contestação), bem como do pedido de adiamento da audiência;
b)
que o recorrido não possui qualquer vínculo ou relação jurídica com o recorrente;
c)
que não há que se falar em responsabilidade do recorrente;
d)
que deve ser reconhecida a ilegitimidade da instituição requerida para figurar no polo passivo da presente demanda;
e)
que deve afastada à revelia imposta pelo juízo

a quo
, uma vez que nos autos está presente a contestação;
f)
que a audiência realizada em 20/10/2019 foi cancelada sem qualquer justificativa;
g)
que a condenação a título de danos morais deve ser afastada e subsidiariamente minorada, uma vez que se comporta como exorbitante;
h)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial;

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve ser responsabilizado juntamente com as demais instituições de ensino, pela demora na entrega do diploma de conclusão de curso e se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Primeiramente, quanto à ilegitimidade passiva do recorrente,
rejeito-a
, por duas situações que por si justificam tal medida: (i) restou evidenciado pela parte recorrida nos autos que houve tratativas também com a recorrente, atinentes a questões envolvendo o curso realizado; (ii) foram aplicados os efeitos da revelia a parte recorrente, ou seja, a presunção das alegações trazidas na exordial
. Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo.

Pois bem, analisando com detença aos autos, verifico que razão não assiste a parte recorrente, pois restou evidenciado que ela não compareceu à primeira audiência em 21/05/2019 (ID
956782
) e sequer apresentou qualquer justificativa da sua ausência.

O D. juízo realizou outra audiência para 20/08/2019 (ID
95684
8), no entanto foi cancelada, conforme despacho (ID
956850
), ante equívoco observado pelo magistrado, momento em que redesignou nova audiência para 13/11/2019.

Em que pese a parte recorrente se insurgir quanto a possíveis ilegalidades praticadas pelo juízo
a quo
, tal situação não deve prosperar, pois as demais audiências foram designadas já com os efeitos da revelia identificados e decretados, uma vez que a recorrente não se fez presente na primeira audiência.

Pelo exposto não se observa qualquer ilegalidade praticada pelo D. juízo, uma vez que cumpriu fielmente os ditames do art. 20 da Lei 9099/95
[1]
,
e como bem fundamentou, cabia à parte recorrente comparecer ao ato previamente agendado, visto que não houve qualquer manifestação de deferimento quanto ao pedido de adiamento antes da audiência de conciliação/instrução e julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. LICENCIATURA EM GEOGRAFIA. URGÊNCIA NA EMISSÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO, EM RAZÃO DAS PREVISÕES DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO NA ÁREA DE FORMAÇÃO. RECORRIDO APESAR DE LOGRAR ÊXITO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA, FOI ELIMINADO DO REFERIDO PROCESSO SELETIVO POR NÃO ATENDER AO ITEM 11.10.1 DO EDITAL Nº 045/2016 - “NÃO APRESENTOU O DIPLOMA”. MANDADO DE SEGURANÇA (MS) IMPETRADO COM O INTUITO DE GARANTIR SUA VAGA NOS AUTOS DO PROCESSO 0000228-80.2017.8.08.0001 -

DEFERIDA LIMINAR PARA SUSPENDER O ATO DE ELIMINAÇÃO.

SENTENÇA NOS PRESENTES AUTOS (5000036-46.2019.8.08.0016) QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA RECORRENTE NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO MESMO DEVIDAMENTE CITADA. EFEITOS REVELIA APLICADOS. DEMAIS AUDIÊNCIAS DESIGNADAS JÁ COM OS EFEITOS DA REVELIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.